Tribunal: TJES
Processo: 5013550-75.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013550-75.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSENILTON JEZUS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

ANÁLISE NEGATIVA DOS VETORIAIS CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. MANTIDAS.
DESVALORAÇÃO DA
PERSONALIDADE. AFASTADA.
DECOTE DE DOIS ANOS E TRÊS MESES DA PENA DE RECLUSÃO.
PEDIDO
REVISIONAL JULGADO
PARCIALMENTE P
ROCEDENTE
.

1.
O
requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo cometimento de homicídio qualificado
por
motivo
torpe
e
pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I
e
IV, do CP)
e se insurge
apenas
quanto à análise negativa d
as circunstâncias do art. 59 do CP, notadamente quanto a
conduta social,
a
personalidade e
as
consequências extrapenais
do crime.

2
.
No caso, a conduta social
f
oi negativada
por

ser
“
o réu conhecido como

traficante, havendo depoimentos relacionados ao
seu
envolvimento com o tráfico de drogas na região dos fatos narrados
nos autos
, conforme depoimentos prestados e considerando as gravações e transcrições contidas nos 02 (dois) DVD’s à fl. 286.
” C
omo visto, a desvaloração da referida circunstância
encontra amparo
em elementos contidos nos autos e
não inerentes ao tipo penal
de homicídio qualificado em julgamento,
devendo ser mantida.

3
.
A
personalidade

foi
desvalorada
por ser
“
voltada para a prática de crimes, uma vez que o acusado foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, processo nº 0003755-48.2015.8.08.0021, e respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas
”.
Nesse ponto,
a

análise negativa da moduladora
não se
sustenta
,
por valer-se de fundamentação genérica

e insuficiente, devendo-se evitar
o uso de
expressões como
“personalidade voltada para a prática de crimes.”

4. A

negativação das consequências do crime
deu-se de forma fundamentada, com base
em
elementos concretos e idôneos, sobretudo
pela
morte prematura da v
í
tima
e pelo
intenso
sofrimento causado à mãe e
ao
s
familiares, fatos que desbordam dos elementos inerentes ao tipo penal.

5. Na espécie, apenas a análise
negativa
relacionada à
personalidade
do réu foi afastada. Assim,

fazendo uso do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
, a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

6
. Pedido revisional
parcialmente p
rocedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5013550-75.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JOSENILTON JEZUS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
13550
-
75
.202
3
.8.08.0000

REQUERENTE:
JO
S
ENILTON JEZUS DE OLIVEIRA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de revisão criminal
ajuizada
por
Josenilson Jezus de Oliveira
com fundamento no art. 621 do CPP,
manifesta
ndo
inconformismo

em face
d
a condenação proferida n
a
Ação

Penal
nº
00
12916
-
82
.
2015.
8.
08.00
21
,
na qual foi condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal,
tendo o juízo fixado a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Inicialmente, o requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça.
Quanto ao mérito,
almeja
o redimensionamento da pena-base para afast
a
r

a
valoração negativa dos vetores previstos no art. 59 do CP referentes à conduta social, personalidade e consequências extrapenais, eis que desvalorados mediante fundamentação inidônea.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do CPP,
o feito
fo
i
remetido
à
d
outa
Procuradoria de Justiça,
que emitiu o
P
arecer
opinando pel
a improcedência do pedido

(ID
6828357
).

Pois bem.

A revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

De acordo com as afirmações contidas no Informativo de Jurisprudência nº 656 do Superior Tribunal de Justiça, a “
expressão

'
texto expresso da lei penal
'
, contida no inciso I do art. 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, abrangendo, também, qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como fundamento da sentença condenatória (por exemplo, portarias, leis completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco, etc.)
,
a norma penal processual, a norma processual civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal, na forma do art. 3º do CPP) e a norma constitucional. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de revisão criminal constante no inciso I do art. 621 do CPP compreende, ainda, as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição, a proibição de supressão de instância e a obrigação do julgador de fornecer uma prestação jurisdicional exauriente. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.”

In casu
,
o
r
equerente
pretende o redimensionamento da pena inicial com base no art. 621, I, do CPP.

Pois bem.

De início, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, diante da apresentação da declaração de hipossuficiência (ID 6591401).

Conforme exposto, o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo cometimento de homicídio qualificado
por
motivo
torpe
e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e se insurge apenas quanto à análise negativa das circunstâncias do art. 59 do CP, notadamente quanto a
conduta social,
a
personalidade e
as
consequências extrapenais
do crime.

Como se sabe, a

conduta social

refere-se ao
“
caráter comportamental, revela
do pelo
relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente

para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

No caso, a
conduta social
f
oi negativada
por

ser
“
o réu conhecido como

traficante, havendo depoimentos relacionados ao
seu
envolvimento com o tráfico de drogas na região dos fatos narrados
nos autos
, conforme depoimentos prestados e considerando as gravações e transcrições contidas nos 02 (dois) DVD’s à fl. 286.
”

C
omo visto, a desvaloração da referida circunstância
encontra amparo
em elementos contidos nos autos e
não inerentes ao tipo penal
de homicídio qualificado em julgamento,
devendo ser mantida.

Por seu turno, a

personalidade

deve ser
“
entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

In casu
, a
personalidade

foi
desvalorada
por ser
“
voltada para a prática de crimes, uma vez que o acusado foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, processo nº 0003755-48.2015.8.08.0021, e respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas
”.

Entendo que a

análise negativa da
referida
moduladora
não se
sustenta
,
por valer-se de fundamentação genérica

e insuficiente, devendo-se evitar
o uso de
expressões como
“personalidade voltada para a prática de crimes.”

Nesse ponto
, o
Tribunal
da Cidadania

defende que

a análise
“
demanda certa complexidade,
d
e
modo que
p
ara que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes’.”
(AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

Em prosseguimento, o
magistrado

considerou
que as
consequências extrapenais
foram graves,
por ter
o homicídio

“
causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, especialmente na localidade do bairro Adalberto Simão Nader, em função do crime ter sido praticado em via pública, local de grande circulação de pessoas e ser cometido
d
e forma covarde e cruel, havendo 11 lesões na vítima produzidas por projeteis de arma de fogo (...
)
estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas
(...)
. Convém mencionar, que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável a mãe da vítima,
(...)
registrando que o crime praticado pelo acusado condenou a mãe da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida.
(...)
a vítima foi assassinada quando possuía 17 (dezessete) anos de idade, ficando impossibilitada de constituir família e conviver com seus familiares e amigos, diferente da situação do condenado; (...
)”

Nesse diapasão
, entendo que a
negativação das
consequências
do crime
deu-se de forma fundamentada, com base
em
elementos concretos e idôneos, sobretudo
pela
morte prematura da v
í
tima
e pelo
intenso
sofrimento causado à mãe e
ao
s
familiares, fatos que
desbordam dos elementos inerentes ao tipo penal
.

Na espécie, repita-se, apenas a análise
negativa
relacionada à
personalidade
do réu foi afastada.
Assim,

fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância

prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A
nte todo o exposto,
julgo
parcialmente
procedente o pedido revisional
,
para
reduzir a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.